Tribunal: STF
Processo: HC 270506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Julio Cesar de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.983.315/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 7, p. 85).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial interposto pela defesa. O agravo regimental interposto manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade objetiva e verificável diante da representação da vítima realizada após a edição da Lei nº 13.964/2019, tendo sido fora do prazo decadencial de 30 dias estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF. Narra, ainda: “o próprio acórdão reconhece a inexistência de representação formal e supre o requisito por presunção. A vontade da vítima é elemento essencial, não podendo ser substituída por construção interpretativa” (e-doc. 1, p. 7).
Assevera também a irregularidade da dosimetria, uma vez que a pena-base foi fixada no triplo do mínimo legal, tendo como fundamento o dolo intenso, a condição profissional e o abuso de confiança — elementos que são inerentes ao tipo penal.
Requer, ao final, o reconhecimento da inexistência de representação válida da vítima, extinguindo-se a punibilidade do paciente. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Quanto à representação da vítima no crime de estelionato, o acórdão reafirma que a representação da vítima no crime de estelionato prescinde de formalidades rígidas, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal – como o comparecimento espontâneo à delegacia –, pois a ausência de impugnação específica desse fundamento nas razões do recurso especial, limitadas apenas a marcos temporais, atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF e impede o seu conhecimento.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a individualização da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, que pode, desde que de forma motivada, fixar aumento expressivo da pena-base dentro dos limites do tipo penal, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica para cada circunstância judicial desfavorável.
3. A exasperação da pena-base justificou-se, no caso, pela gravidade acentuada da conduta, evidenciada pelo dolo intenso e pelo abuso da condição de advogado, na qual o recorrente utilizou a relação de confiança com a cliente para desviar valores sob o falso pretexto de custear guias judiciais e honorários periciais, entendimento que não destoa da jurisprudência do STJ.
4. Rever, em recurso especial, a conclusão das instâncias ordinárias no tocante à gravidade concreta da conduta, ao dolo intenso, ao abuso da profissão e à medida de exasperação da pena-base demandaria reanálise de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ, salvo demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. 
5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 10)

No STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Como demonstrado, inexiste ofensa à competência desta Corte Superior de Justiça no exercício do exame prévio de viabilidade do recurso especial realizado pela instância de origem. Ademais, eventuais alegações de ofensa à Constituição Federal devem ser veiculadas por meio de recurso próprio, uma vez que extrapolam a competência delineada para este Superior Tribunal.
No mais, incide, de fato, a Súmula n. 283 do STF quanto à alegação que envolve a questão da representação da vítima no crime de estelionato, porquanto as razões do recurso especial não dialogam com os fundamentos efetivamente adotados pelo acórdão.
Veja-se, no ponto, o que se sustentou na petição do recurso especial (fl. 633):
Dessa forma, temos que a vítima foi intimada aos 11 de novembro de 2.021 (fls. 293), estando ciente portanto, da necessidade de prosseguimento do feito, tanto que ficou de retornar a ligação no dia seguinte. 
Todavia, somente aos 19 de abril de 2.022, fls. 294, a vítima apresentou representação, isso é transcorrido o prazo decadencial de 30 dias, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, fato este ignorado nas decisões prolatadas em 1º e 2º Graus, nesse processo.
No entanto, a fundamentação do acórdão foi clara ao consignar a inequívoca demonstração de interesse da vítima, aspecto não enfrentado pelo recorrente.
(...)
De fato, para impugnar a aplicação do óbice da Súmula n. 283 do STF, cabia à parte agravante demonstrar que, nas razões do recurso especial, foram apresentados elementos suficientes para a reforma das conclusões do acórdão recorrido, mediante o contraste específico das premissas jurídicas que alicerçam o julgamento impugnado, o que não ocorreu.
(...)
Quanto à dosimetria da pena, conforme narrado, a defesa aduz que "a fixação da pena-base no triplo [...], diante da eventual existência de uma única circunstância judicial negativa, mostra-se desproporcional, contrariando o disposto no artigo 59, CP".
Porém, a referida fixação de pena baseou-se em aspectos específicos e factuais do caso, diante gravidade acentuada da conduta, assim descritos:
Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-base, a saber, “...uma vez que agiu com dolo intenso, aproveitando da profissão de advogado para ludibriar a vítima, que era sua cliente e confiava em seus serviços, a fim de lhe depositasse quantias que seriam destinadas ao pagamento de guias judiciais, mas que foram desviadas, ou a fim de que depositasse quantia para a realização de perícia, quando na verdade o valor dos honorários periciais eram muito menores, atentando-se que, segundo preceitua a Constituição Federal, a advocacia é função indispensável à administração da justiça, tornando ainda mais grave o fato de tal função ter sido utilizada para o cometimento de delito.” (fl. 515), são válidos e ficam mantidos.
(...)
Não há, vale repisar, como dissentir da justificativa adotada pela origem sem a inviável análise vertical dos autos. Rever, em recurso especial, a conclusão das instâncias ordinárias no tocante à gravidade concreta da conduta, ao dolo intenso, ao abuso da profissão e à medida de exasperação da pena-base demandaria reanálise de fatos e provas, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ, salvo demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do processo.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025; AgRg no AREsp n. 2.828.086/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.835.035/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.719.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.” (e-doc. 9, p. 116-119, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, quanto ao mérito, melhor sorte não possui o paciente. Isso porque, as instâncias de origem consignaram que, ao tempo do oferecimento da denúncia, já havia manifestações inequívocas da vítima no sentido de verem iniciada a persecução penal, não se exigindo formalidade especial. Essa a compreensão adotada por esta Corte, a exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe-24-05-2022, grifei)

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, uma vez que o paciente “agiu com dolo intenso, aproveitando da profissão de advogado para ludibriar a vítima, que era sua cliente e confiava em seus serviços, a fim de lhe depositasse quantias que seriam destinadas ao pagamento de guias judiciais, mas que foram desviadas, ou a fim de que depositasse quantia para a realização de perícia, quando na verdade o valor dos honorários periciais eram muito menores” (e-doc. 7, p. 16), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente